Tribunal: TJDFT
Processo: 0726366-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE.
1. Sobre os juros remuneratórios, o REsp no 1.061.530/RS submetido ao rito dos recursos repetitivos dispôs que: “a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
2. O REsp no 973.827/RS, submetido ao rito dos repetitivos, fixou as teses de que "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada" e "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
3. Reconhecida a legalidade da incidência da capitalização mensal de juros e não comprovada qualquer abusividade ou necessidade de redução deles, deve ser mantida a utilização da Tabela Price de amortização.
4. Nos casos em que o réu é citado para responder a apelação, se apresentadas as contrarrazões e for negado provimento ao referido recurso, deve haver a fixação dos honorários sucumbenciais, com fundamento no art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC/15, pois configurada a pretensão resistida, nos termos dos recentes julgados do c. STJ.
5. Apelação conhecida e não provida.